Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. EMERGÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL.
I - A recusa da Operadora do plano de saúde quanto à autorização da cirurgia bariátrica estava lastreada na alegação que a doença era preexistente à contratação do plano e foi implantada a cobertura parcial temporária de 24 meses para doença endocrinológica - obesidade.
II - É ilícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do plano de saúde, quando se comprova a emergência do procedimento, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/1998.
III - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade, não é suficiente para causar dano moral. Sentença parcialmente reformada.
IV - Apelação da ré parcialmente provida.